Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704734-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista que no dia 11/03/2021 foi proferida decisão no RE 1.101.937, revogando a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a tese em discussão no tema 1.075 do STF, determino a intimação das partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator